Tribunal: STF
Processo: RE 1516912
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por João Alberto Mendes Bezerra Júnior, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PROVAS. QUESTÕES PRÉVIAS: ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL (INGRESSO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR AO ASSISTIDO. BURLA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO CABIMENTO DA ASSISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO); LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (INEXISTÊNCIA DE COMUNHÃO DE INTERESSES. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CITAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS. DESNECESSIDADE. NÃO FORMAÇÃO); AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (INTIMAÇÃO REGULAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR AFASTADA). MÉRITO: ARREDONDAMENTO DE NOTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. 1. Trata-se de REMESSA OBRIGATÓRIA (fl. 300) e de APELAÇÃO (fls. 305/313), esta apresentada, tempestivamente, pelo ESTADO DO CEARÁ, em face da sentença de fls. 260/300, proveniente do juízo da 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, que, decidindo conjuntamente, julgou PROCEDENTES a AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA (volume I) e a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (volumes II, III e IV), tornando definitiva a liminar outrora deferida na cautelar, e decretando, na ação principal, "... a invalidade do ato administrativo que redundou na reprovação dos autores JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR e VALÉRIA MORAES LOPES E SILVA no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento e Formação de Cadastro de Reserva de Cargos de Juiz Substituto de Primeira Entrância do Estado do Ceará, ', observada a pontuação mínima para aprovação na prova de sentença criminal - P3, no caso, 5,00 (cinco) pontos, ', CONDENANDO o ESTADO DO CEARÁ a incluí-los na relação geral de classificação final, sem adoção de qualquer critério discriminatório em relação aos demais candidatos, de modo que possam ser nomeados e empossados em estrita obediência à referida ordem de classificação." (fls. 298/299 - grifamos). 2. Infere-se dos autos que os apelados, em não tendo obtido notas suficientes na prova subjetiva de sentença penal (P3), ou seja, o mínimo de 5,00 (cinco) pontos necessários, segundo as regras editalícias, ao alcande das demais fases do concurso (quais sejam, as provas oral e de títulos), e vencida, sem êxito, a fase recursal administrativa, foram eliminados do certame, motivo pelo qual ingressaram judicialmente visando à continuação no páreo em questão, tendo, o juízo monocrático, sob o páleo da ilegalidade da reprovação, acatado o pleito, liminarmente e em sede de antecipação da tutela na sentença, cuja suspensividade, aqui renovada pelo apelante, por ele lhe foi negada (ver despacho à fl. 315). 3. QUESTÕES PRELIMINARES: Por força do art. 560, do CPC, impõe-se a análise, além dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação, das questões prévias ao mérito da demanda suscitadas de ofício por este Relator, face ao reexame necessário da decisão recorrida e, ainda, por revolverem matérias de ordem pública. 4. O ingresso da apelada VALÉRIA MORAES LOPES E SILVA no curso da cautelar preparatória movida (apenas) por JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, como sua assistente litisconsorcial - ocorrido, repita-se, somente após o deferimento da medida liminar favorável ao citado candidato - seguido, ipso facto, da principal àquela naturalmente conexa por acessoriedade e sucessividade (art. 108, c/c o art. 800, ambos do CPC), além de incabível à espécie, à míngua de interesses jurídico, viola o princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, CF/88) e o inciso II, do art. 253, do CPC, na medida em que a recorrida, nesta demanda, lançando mão do instituto da assistência, renovou, na verdade, pedido lançado, há pouco, em ação autônoma, da qual desistiu após denegada a liminar lá pretendida, conduta essa que denota burla à distribuição regular. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, em relação à citada apelada, excluindo-a, portanto, da lide, nos termos da fundamentação supra e do art. 267, VI e § 3º, do CPC, restando automaticamente cassados os efeitos da antecipação da tutela outrora concedida. 5. É dispensável a citação de concursandos como litisconsortes necessários, eis que os candidatos, mesmo aprovados, não titularizam direito líquido e certo à nomeação. PRELIMINAR REJEITADA. 6. Quanto à nulidade do feito por ausência de intervenção do Ministério Público Estadual, vale frisar que, em todas as etapas do processo, houve o pronunciamento do parquet (fls. 216/250-vol. I; 232/246; 320/321), muito embora, à exceção do derradeiro parecer (fls. 331/337), no sentido da ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, conduta essa que encontra respaldo na jurisprudência do STF ( REsp 198.292/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA QUINTA TURMA, julgado em 05/10/1999, DJ 08/11/1999 p. 89). Ad argumentandum, mesmo que concluíssemos pela obrigatoriedade da efetiva intervenção ministerial em primeira instância, tal omissão restaria plenamente suprida pelo parecer lançado às fls. 331/337 (vol. III) dos autos, à luz da jurisprudência dominante na citada Corte (REsp 221.962/BA, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2004, DJ 12/04/2004 p. 204). PRELIMINAR DE NULIDADE NÃO ACOLHIDA. 7. MÉRITO: Vencidas as questões prévias, analisemos o mérito da remessa necessária e da apelação, o qual se circunscreve à possibilidade de serem revistas, em sede judicial, as provas de candidato reprovado em concurso público. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, seguida integralmente pelas Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, consolidou-se no sentido de que é impossível ao Poder Judiciário "apreciar o conteúdo de questões de concurso público para avaliar os seus critérios de correção" (STF, AgRg no RE 526.600/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 12.06.2007, DJU 03.08.2007), excetuando-se, apenas, "... o controle do Poder Judiciário de vícios formais relativos à própria legalidade de atos praticados no certame, como a formulação de questões sem a correspondente previsão editalícia, ou, ainda, quando se mostre teratológica, a ponto de impossibilitar o candidato de responder a questão aplicada em prova do concurso." (TJ/CE, Câmaras Cíveis Reunidas, Embargos Infringentes em Apelação Cível em Ação Ordinária, Rel. Des. RAUL ARAÚJO FILHO, DJ/CE 30/10/2009). 9. Tal balizamento jurisprudencial visou à preservação do princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), no tocante ao respeito à legislação regulamentadora do concurso público, e da isonomia (art. 5º, caput, da CF/88), garantindo-se tratamento igualitário entre os candidatos dentro de um mesmo certame, evitando-se, assim, o arrendondamento de nota para certo concorrente (hipótese dos autos) em detrimento de outro candidato, que eventualmente não haja ingressado em juízo para questionar a nota a ele atribuída. 10. Os pontos de insurgência suscitados na inicial, pelo recorrido, acima vertidos, no meu sentir, são afeitos aos critérios de correção da banca examinadora do concurso, atraindo, ipso facto, a impossibilidade jurídica do pedido de revisão pelo Poder Judiciário e a análise de seus fundamentos, uma vez que se tratam de questões pertinentes ao mérito administrativo, sendo tal prerrogativa exclusiva da Administração Pública, sob pena de violação, inclusive, do princípio constitucional da separação dos poderes. 11. De outra banda, não logrou, o apelado-promovente, em demonstrar que houve qualquer ilegalidade ou teratologia na condução do certame, tampouco que tenha sido violada alguma das regras estabelecidas no edital que disciplinou o concurso, capazes de autorizar em tese a revisão judicial, nos termos da jurisprudência dominante. 12. Ad argumentandum tantum, situação diversa haveria se o apelado tivesse requerido na inicial e o juiz a quo deferido, liminarmente e na sentença, a revisão da prova de sentença penal (P3) pela própria banca examinadora do certame, com a motivação das razões do indeferimento. E, mesmo assim, o Judiciário estaria adstrito ao exame da legalidade, traduzido na averiguação se a administração procedera (ou não) à correção da prova do candidato-litigante, possibilitando-o o conhecimento dos erros eventualmente cometidos, assim considerados pelos componentes da banca. 13. Todavia, tal hipótese diverge - sobremaneira - da presente, onde o apelado pleiteiou, com sucesso em primeira instância, o arredondamento de sua nota, na prova de sentença penal (P3), para 5,00 (cinco), com a garantia de, uma vez aprovado nas demais fases do certame, ser classificado, nomeado e empossado no cargo de Juiz de Direito Substituto de Primeira Entrância deste TJ/CE, segundo a ordem de classificação (ver pedido - fl. 26). 14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. SENTENÇA REFORMADA. MEDIDAS DE URGÊNCIA CASSADAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS E RATEADOS.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios da isonomia, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, em especial, as regras do Edital nº 172/2004 do TJCE, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Advogada. Auxílio maternidade. Princípio da isonomia. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 684396 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 19-02-2015)



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA 1. Alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (AI 703515 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 21-05-2010)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por outro lado, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise das cláusulas editalícias que regem o concurso, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. DUPLICIDADE DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1228476 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10-12-2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE DOS CRITÉRIO DE CORREÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1047895 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28-09-2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 754176 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 17-12-2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente